Tribunal: TCU
Processo: 035.105/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), relativo ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Banco do Nordeste do Brasil S.A, relativos ao exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8443/1992, que sejam julgadas regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Srs. Marcos Costa Holanda (CPF XXX.124.393-XX); Antônio Rosendo Neto Júnior (CPF XXX.692.763-XX); Francisco das Chagas Soares (CPF XXX.229.083-XX); Joaquim Alfredo da Cruz Filho (CPF XXX.857.404-XX); Manoel Lucena dos Santos (CPF XXX.282.304-XX); Nicola Moreira Miccione (CPF XXX.011.483-XX); Perpétuo Socorro Cajazeiras (CPF XXX.467.863-XX); Romildo Carneiro Rolim (CPF XXX.904.043-XX); e Wanger Antônio de Alencar Rocha (CPF XXX.750.054-XX). 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8443/1992, que sejam julgadas regulares, dando-lhes quitação plena, as contas dos seguintes responsáveis: Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Ariosto Antunes Culau, Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Ary Joel de Abreu, Cláudia Aparecida de Souza Trindade, Daniel de Saboia Xavier, Edmilson Gama da Silva, Eliane Libânio Brasil de Matos, Guilherme Mascarenhas Goncalves, Henrique Teixeira Moura, Isaias Matos Dantas, Jeferson Luis Bittencourt, Luiz Carlos Everton de Farias, Melina de Carvalho Barbosa, Nelson Antônio de Souza, Ricardo Soriano de Alencar, Sérgio Brito Clark e Zilana Melo Ribeiro; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Secex TCE, com vistas a subsidiar a instrução do TC Processo 005.406/2021-8 ; 9.4. comunicar aos responsáveis desta deliberação; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.